Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708427-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: SARA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 84664027 do processo n. 0717720-43.2019.8.07.0020) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra Sara Cristina Rodrigues Ferreira, indeferiu pedido de restrição de circulação de veículo, via sistema RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 24261211), o agravante sustenta a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da agravada, relativo a parcelas mensais decorrentes de contrato de garantia por alienação fiduciária. Destaca não ter obtido êxito nas diligências de busca e apreensão do automóvel objeto do referido contrato, nos endereços disponíveis nos autos. Defende a necessidade de utilização do sistema RENAJUD, mediante lançamento de ordem de impedimento de circulação sobre o bem, a fim de viabilizar “redução do tempo” entre a emissão de ordens judiciais e seu respectivo cumprimento. Esclarece não ter sido deferido o mencionado pedido pelo Juízo de origem, em razão da “baixa probabilidade de apreensão do bem” na esfera administrativa. Aduz que, demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar de busca e apreensão, “é adstrito ao magistrado determinar a inclusão de restrição à circulação do veículo”, a fim de facilitar a localização do bem e o efetivo cumprimento da medida. Argumenta a existência de permissivo legal à restrição de circulação requerida, ante o advento da Lei n. 13.043/2014, que alterou o Decreto-Lei n. 911/1969. Cita precedentes desta e. Corte de Justiça. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, para “DEFERIR a inserção da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que “torne definitivo a inserção da restrição Renajud sobre o veículo sub judice, até a apreensão deste e consolidação da posse e propriedade ao patrimônio do banco Agravante” (SIC). Preparo recolhido (ID 24261212 e 24261214). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu pedido do agravante, nos autos da ação de busca e apreensão, relativo ao registro de impedimento de circulação de veículo via sistema RENAJUD, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Intime-se o autor para apresentar o endereço atualizado do réu ou requerer a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Nesse contexto, a instituição financeira exequente afirma já ter exaurido todos os meios usuais para a localização do veículo objeto da medida constritiva, razão de ter requerido a inserção de registro de impedimento de circulação do bem no sistema RENAJUD. Não se vislumbra presente, no entanto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o indeferimento da medida pleiteada não coloca em risco o crédito da instituição financeira agravante, já que permanecerá como credora fiduciária, titular da garantia incidente sobre o bem. Ademais, não se vislumbra, ao menos nessa fase de cognição sumária, a eficácia da medida para a consecução das finalidades pretendidas, muito embora constitua meio apto a causar eventuais prejuízos à agravada. Confira-se, a esse respeito, precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 997877, 20160020468524AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 849-861) Diante de tal quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora